Tribunal: TCU
Processo: 001.610/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4985/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Luiz Carlos da Rocha (CPF XXX.698.257-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 1825/2016-TCU-Primeira Câmara , e reconhecer a seu favor o crédito perante a Fazenda Pública Federal no valor de R$ R$ 682,45 (saldo em 12/2/2020), em decorrência do valor pago a maior. Valor original da multa: R$ 5.000,00 Data de origem da multa: 8/3/2016 DATA RECOLHIMENTOS 11/11/2016 143,40 15/12/2016 144,03 18/1/2017 144,46 16/2/2017 145,02 13/3/2017 145,50 12/4/2017 145,93 12/5/2017 146,06 19/6/2017 146,51 14/7/2017 146,18 18/8/2017 147,00 20/9/2017 147,00 25/10/2017 148,00 22/11/2017 150,00 21/12/2017 148,00 29/1/2018 148,55 21/2/2018 150,00 23/3/2018 150,00 27/4/2018 150,00 29/5/2018 150,00 29/6/2018 151,00 27/7/2018 153,00 29/8/2018 153,00 27/9/2018 153,00 26/10/2018 154,00 29/11/2018 154,00 21/12/2018 155,00 29/1/2019 154,00 28/2/2019 155,00 29/3/2019 155,00 26/4/2019 156,00 29/5/2019 157,00 27/6/2019 180,00 29/7/2019 160,00 28/8/2019 158,00 30/9/2019 200,00 11/11/2019 200,00 25/11/2019 200,00 30/12/2019 200,00 27/1/2020 160,00 TOTAL 6.103,64 1. Processo TC- Processo 001.610/2016-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Luiz Carlos da Rocha (XXX.698.257-XX). 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo no RS (00.414.617/0018-66). 1.3. Entidade: Conselho Federal de Estatística. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: Pedro Miranda, OAB 23400-RJ, representando Luiz Carlos da Rocha. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Determinar à unidade técnica responsável pela instrução dos autos que adote os procedimentos necessários previstos na Portaria Conjunta Segecex/Segedam 1, de 28/5/2014, para a restituição ao responsável do valor recolhido a maior, conforme item 8.2 da instrução.